Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO. SINAL. PRECATÓRIOS. FACULDADE DO CREDOR. RECUSA. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. A competência para legislar sobre Direito Tributário é concorrente, nos termos do art. 24, I da CF. Logo, cabe à União elaborar normas de caráter geral e aos demais entes federados as normas específicas.
3. O CTN, art. 156, inciso II, prevê que a compensação é motivo de extinção do crédito tributário.
4. A Lei Complementar Distrital no 938 de 2017 estabelece os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações.
5. A ordem de preferência para o aceite da garantia deve observar aquela prevista para a penhora no art. 11 da Lei no 6.830/80, além da anuência do credor. Precedente.
6. A ausência de comprovação dos requisitos para compensação dos débitos tributários afasta a alegação de direito líquido e certo. 7. Recurso conhecido e não provido.